Tribunal: TJES
Processo: 5016144-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016144-28.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO SERGIO DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023 (INDULTO).
ARTIGO 9º, PARÁGRAFO ÚNICO
. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade do apenado, com fundamento no Decreto nº 11.846/2023 (indulto). O agravante sustentou que os crimes pelos quais foi condenado nas Ações Penais nº 0001656-10.2007.8.08.0014, nº 0000121-50.2008.8.08.0066, nº 0002090-96.2007.8.08.0014 e nº 0001490-82.2007.8.08.0014 preenchem os requisitos objetivos e subjetivos previstos no referido decreto, e que ele já cumpriu mais de um quarto da pena, considerando-se sua situação de não reincidente. Argumentou que a unificação de processos com crime impeditivo (tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006) não se equipara ao concurso de crimes, como disposto no Decreto, e que a execução penal não poderia ser tratada como um todo para inviabilizar o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o apenado faz jus ao indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023, mesmo com a existência de crime impeditivo entre suas condenações; e (ii) se, para a concessão do benefício, basta o cumprimento de um quarto da pena referente aos crimes não impeditivos ou se é necessário o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O indulto é ato discricionário do Presidente da República, autorizado pelo art. 84, XII, da Constituição Federal, e regulado por decreto, que estabelece as condições objetivas e subjetivas para a concessão do benefício. O órgão jurisdicional não pode ampliar ou restringir essas condições, sob pena de violar a separação dos poderes.
O Decreto nº 11.846/2023 dispõe em seu art. 9º, parágrafo único, que, havendo condenação por crime impeditivo, o indulto somente será concedido se o apenado cumprir 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo, independentemente de eventual unificação ou contexto distinto entre as condenações.
No caso concreto, o agravante foi condenado por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), um crime impeditivo previsto no inciso XVII, do art. 1º, do Decreto nº 11.846/2023, e ainda não cumpriu 2/3 da pena correspondente a essa condenação. Portanto, não faz jus ao benefício do indulto nem à extinção da punibilidade.
A alegação do agravante de que a unificação de penas não se confunde com concurso de crimes não afasta a aplicação do art. 9º, parágrafo único, do Decreto, pois a jurisprudência pacífica entende que a execução penal é una, devendo-se somar as penas para efeito de cálculo do benefício.
Precedentes de tribunais superiores confirmam a necessidade do cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo para a concessão do indulto, ainda que o delito impeditivo tenha sido cometido em contexto distinto dos demais crimes não impeditivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, 2º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AG-ExPen 4000737-86.2024.8.16.0190, Rel. Des. Mario Nini Azzolini, j. 12/10/2024; TJMG, AgExcPen 3261088-30.2024.8.13.0000, Relª Juíza Conv. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, j. 30/09/2024; TJDF, Rec 07271.21-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 12/09/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
PAULO S
É
RGIO DE JESUS
, em face da decisão (mov. 262.1), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, nos autos da Guia de Execução Penal nº 0011238-34.2007.8.08.0014, que indeferiu requerimento de extinção da punibilidade do apenado, referente às Ações Penais nº 0001656-10.2007.8.08.0014, nº 0000121-50.2008.8.08.0066, nº 0002090-96.2007.8.08.0014 e nº 0001490-82.2007.8.08.0014, com base no Decreto nº 11.846/2023 (indulto).

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela revogação do
decisum,
para determinar a extinção da punibilidade pelo indulto, eis que os crimes pelos quais foi condenado nas ações penais suso referenciadas estão de acordo com os termos do Decreto nº 11.846, de 22 de dezembro de 2023, sendo que o agravante já cumpriu “um quarto da pena o que equivaleria a uma média de 6 (seis) anos, se não reincidentes, bem como os demais requisitos do respectivo decreto”.

Afirma que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de indulto, sob o fundamento de que não teria cumprido a fração de 2/3 (dois terços) do crime impeditivo da Ação Penal nº 0012921-57.2017.8.08.0014 (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), “Todavia o art. 9° em seu parágrafo primeiro relaciona o crime impeditivo ao CONCURSO de crimes e não a unificação de processos, o termo utilizado no
c
aput
do art. 9° é ‘INFRAÇÕES’, de fato se o legislador quisesse tratar a execução como um todo, utilizaria a termologia ‘PROCESSOS’ e não infrações. Os crimes impeditivos elencados em sua execução não estão em concursos com os crimes previstos no art. 1º do referido decreto, ambos são processos distintos”.

Além disso, sustenta que se “fosse considerado a execução em um todo para fins de concessão do indulto, importante ressaltar que o agravante já cumpriu cerca de aproximadamente 17 anos de sua pena, a desconsideração do período já cumprido seria prejudicial ao réu”.

Em outras palavras, entende o agravante que os crimes referentes às condenações suso mencionadas não foram praticados em concurso com qualquer crime impeditivo, de modo que preenche os requisitos previstos no artigo 2º, do Decreto nº 11.846/2023, fazendo jus ao indulto.

Sob tal perspectiva, e após analisar detidamente o feito, verifico que não assiste razão ao agravante. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dito isso, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.846/2023, fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 2º e 9º. Vejamos:

Art. 2º. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

II - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

III - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que, até 25 de dezembro de 2023, tenham completado sessenta anos de idade e cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

IV - condenadas a pena privativa de liberdade, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que, até 25 de dezembro de 2023, tenham completado setenta anos de idade e cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

V - condenadas a pena privativa de liberdade, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, ininterruptamente, até 25 de dezembro de 2023, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos da pena, se reincidentes;

VI - mulheres condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham filho ou filha menor de dezoito anos ou, de qualquer idade, com doença crônica grave ou deficiência e que, até 25 de dezembro de 2023, tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

VII - mulheres condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham filho ou filha menor de dezoito anos ou, de qualquer idade, com doença crônica grave ou com deficiência e que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes;

VIII - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, desde que tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, e que estejam cumprindo pena no regime semiaberto ou aberto ou estejam em livramento condicional e que tenham usufruído, até 25 de dezembro de 2023, no mínimo, de cinco saídas temporárias previstas no art. 122, combinado com o caput do art. 124, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ou que tenham exercido trabalho externo por no mínimo doze meses nos três anos contados retroativamente a partir de 25 de dezembro de 2023;

IX - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, e que se encontrem nos regimes semiaberto ou aberto ou estejam em livramento condicional e que tenham frequentado, ou estejam frequentando, curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, na forma do disposto no caput do art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984, por no mínimo doze meses nos três anos contados retroativamente a partir de 25 de dezembro de 2023;

X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;

XI - condenadas, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa:

a) acometida com paraplegia, tetraplegia, monoplegia, hemiplegia, ostomia, amputação, paralisia, cegueira ou outra deficiência física que acarrete comprometimento análogo, desde que tais condições não sejam anteriores à prática do delito e que se comprovem por laudo médico oficial ou, na falta desse, por médico designado pelo juízo da execução;

b) acometida por doença grave e permanente ou crônica, que apresentem grave limitação ambulatorial ou severa restrição para participação regular nas atividades oferecidas na unidade prisional, ou, ainda, que exijam cuidados contínuos que não possam ser adequadamente prestados no estabelecimento penal ou por meio do sistema público de saúde, desde que comprovadas a doença e a inadequação por laudo médico oficial ou, na falta desse, por médico designado pelo juízo da execução; e

c) com transtorno do espectro autista severo (nível 3) ou neurodiversa em condição análoga;

XII - condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

XIII - condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

XIV - condenadas a pena privativa de liberdade, que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro de 2023, não sejam superiores a oito anos, se não reincidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

XV - condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; e

XVI - condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com valor do bem estimado não superior a um salário-mínimo, desde que tenham cumprido, no mínimo, cinco meses de pena privativa de liberdade, até 25 de dezembro de 2023.

§ 1º O indulto de que trata este Decreto não se estende às penas acessórias previstas no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, e aos efeitos da condenação.

§ 2º As hipóteses contempladas pelo indulto não dispensam os órgãos de execução penal do encaminhamento da pessoa beneficiada aos órgãos integrantes do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e outras esferas de política pública, a fim de assegurar a orientação, o apoio e o atendimento integral ao egresso e a seus familiares.

Art. 9º. As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

Já o artigo 1º, lista os crimes pelos quais o indulto coletivo e a comutação de penas não alcançam as pessoas que porventura tenham sido condenadas.

Desse modo, depreende-se da análise dos requisitos elencados nos artigos supracitados, em especial do disposto no parágrafo único do artigo 9º, “que é vedada a concessão do indulto natalino no caso de pluralidade de condenações quando a pessoa condenada ainda não tiver cumprido 2/3 (dois terços) da pena correspondente aos delitos impeditivos, elencados no artigo 1º”.

I
n casu
, verifica-se que o reeducando foi condenado no bojo da Ação Penal nº 0012921-57.2017.8.08.0014, pelo crime impeditivo de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006), conforme disposto no inciso XVII, do artigo 1º, do Decreto nº 11.846/2023, sendo que lhe foi “imposta pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, mas ainda não cumpriu 2/3 (dois terços) dessa reprimenda, circunstância que obsta a concessão do benefício, de acordo com o que preceitua o artigo 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023”.

Em idêntica orientação:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO CONCEDEU O DIREITO AO INDULTO OU COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. INSURGÊNCIA DO APENADO. RECORRENTE CONDENADO POR CRIME IMPEDITIVO. Necessidade de cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo para ser beneficiado com o indulto ou comutação nos demais delitos. Art. 9º, parágrafo único, do Decreto. Interpretação dada pelo STF e acolhida pelo STJ quanto ao sentido da expressão concurso com crime impeditivo constante do Decreto de 2022. Realizada a unificação das penas, deve haver o cumprimento da pena relativa ao crime impeditivo para que seja concedido o indulto ou a comutação nos demais delitos, ainda que o crime impeditivo tenha sido cometido em contexto distinto. Concurso lato sensu. Interpretação que deve ser dada também ao Decreto de 2023, com as devidas adaptações. Recorrente que não havia cumprido 2/3 da pena dos delitos impeditivos em 25/12/2023. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; AG-ExPen 4000737-86.2024.8.16.0190; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Mario Nini Azzolini; Julg. 12/10/2024; DJPR 17/10/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO. DECRETO Nº 11.846/2023. CONCURSO DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. 1. A comutação expressa uma manifestação de clemência, veiculada por ato discricionário expedido pelo chefe do Poder Executivo da órbita federal (artigo 84, inciso XII, Constituição da República), com requisitos e extensão definidos no Decreto expedido para esse fim. 2. As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro do ano da expedição do Decreto. 3. O Decreto nº 11.846/23 estabelece que, havendo concurso de crimes, a pena só será comutada quando forem cumpridos 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo. 4. O não atendimento ao requisito objetivo estipulado no Decreto presidencial torna inviável a comutação. V. V. (Desembargador Franklin Higino) As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023. Assim, do total da reprimenda fixada, considera-se cumprida, em primeiro lugar, a fração de pena do crime impeditivo e, em segundo lugar, a fração de pena do crime não impeditivo, requisitos objetivos estabelecidos no Decreto presidencial para que o reeducando faça jus ao instituto da execução (art. 9º, Decreto nº 11.846/2023). Após, executa-se a reprimenda remanescente à comutação, classificada como pena menos grave por meio da interpretação teleológica do art. 76 do Código Penal. (TJMG; AgExcPen 3261088-30.2024.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Relª Juíza Conv. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes; Julg. 30/09/2024; DJEMG 01/10/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. CRIMES NÃO IMPEDITIVOS E IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. MARCO TEMPORAL INICIAL. DATA DO SEGUNDO CRIME IMPEDITIVO. MARCO TEMPORAL FINAL. DATA DE EXPEDIÇÃO DO DECRETO. DECISÃO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. 1. A execução penal é una, não sendo possível isolar uma das condenações, assim como limitar a incidência da hipótese de indulto apenas aos casos de crimes não impeditivos, simplesmente excluindo-se do processo executivo a prática de crimes impeditivos. 2. Nos termos do Decreto nº 11.846/2023, ocorrendo a hipótese de concurso de crimes impeditivos com crimes não impeditivos, cabível o indulto pleno dos crimes não impeditivos, desde que preenchido o requisito objetivo, qual seja, que o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo. 3. O crime impeditivo, de que trata o benefício do indulto, deve ser, tanto o praticado em concurso com o não impeditivo, como o remanescente, em razão da unificação de penas (AGRG no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.). 4. Quando há o cometimento de mais de um crime impeditivo, o apenado deve ter cumprido a fração de 2/3 da soma da pena imposta para os crimes impeditivos (HC n. 913.749/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Decisão Monocrática, julgado em 16/4/2024, DJe de 20/5/2024). 5. A análise objetiva do requisito temporal previsto no art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023, deve considerar como termo inicial a data da execução da sanção do delito impeditivo (caso seja o primeiro a ser cometido) ou, do cometimento do crime impeditivo (caso seja cometido após delito não impeditivo ou após outro crime impeditivo), a fim de aferir o cumprimento dos 2/3 da pena, e, como termo final, a data de edição do Decreto, na hipótese, 25 de dezembro de 2023. 6. No caso concreto, o agravante praticou dois crimes impeditivos, sendo a contagem do referido requisito temporal iniciada a partir do cometimento do segundo delito impeditivo. 7. Recurso desprovido. (TJDF; Rec 07271.21-53.2024.8.07.0000; 192.1117; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 12/09/2024; Publ. PJe 27/09/2024).

E não é só. Diversamente do que sustenta a defesa e com base no judicioso parecer ministerial, mediante consulta ao Relatório da Situação Processual Executória do reeducando junto ao Sistema SEEU, constata-se que “o apenado ostenta múltiplas condenações em processos distintos, cujo somatório das penas totaliza 38 (trinta e oito) anos e 10 (dez) dias, tendo o agravante resgatado até a presente data apenas 48% (quarenta e oito por cento) do referido montante de pena”.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)